Tribunal: TJBA
Processo: 8062071-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062071-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUFRASIO ALVES DE MENEZES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO E CÁLCULO DE PROVENTOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA ACOLHIDAS. MÉRITO. ALEGADA EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. REESTRUTURAÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. REINCLUSÃO DE GRADUAÇÕES NA ESCALA HIERÁRQUICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO OFICIALATO NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS (CAS E CFOA). BENEFÍCIO DE PROVENTOS DE 1º TENENTE JÁ CONCEDIDO POR LEI. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por Policial Militar reformado, que, atualmente na reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, percebe proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente, mas busca a reclassificação para o posto de 1º Tenente e a consequente revisão de seus proventos para que sejam calculados com base no posto de Capitão PM, sob a alegação de que a graduação de Subtenente foi extinta pela Lei Estadual nº 7.145/97 e que a omissão administrativa o impediu de ser promovido ainda na ativa. II. Questão em discussão Aferição da presença dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita ao Impetrante. Análise da arguição de prescrição do fundo do direito. Avaliação da ocorrência de decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. Verificação da alegada extinção das graduações de Subtenente e Cabo PM e seus efeitos na carreira militar. Análise da legalidade do pleito de promoção de Praça para o Quadro de Oficiais e o cálculo de proventos com base em posto hierarquicamente superior (Capitão PM) em caso de inatividade. Exame da necessidade de cumprimento de requisitos legais específicos, como o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA/CFOAPM), para a ascensão ao oficialato. Constatação da existência de direito adquirido ou preterição à promoção que justifique a pretensão do Impetrante. III. Razões de decidir A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, mormente quando se verifica a contratação de advogado particular e renda considerável. Em casos de reclassificação ou reenquadramento funcional que impliquem alteração da própria relação jurídica fundamental, a prescrição atinge o fundo do direito, não se configurando mera relação de trato sucessivo, contando-se o prazo a partir da data do ato ou da lei que gerou a suposta lesão. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contado da ciência do ato supostamente ilegal, sendo este peremptório e insuscetível de interrupção ou suspensão, exceto em hipóteses de omissão continuada que se renova mês a mês. A Lei Estadual nº 7.145/97 previu a extinção das graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo à medida que vagassem, contudo, a Lei Estadual nº 11.356/2009 reincluiu expressamente as graduações de Praças na escala hierárquica, garantindo àqueles que alcançassem a graduação de 1º Sargento PM ou Subtenente PM o direito à percepção de proventos com base no posto de 1º Tenente PM, descaracterizando a extinção para todos os efeitos e a promoção automática por essa via. Não existe conexão hierárquica direta e automática entre o Quadro de Praças e o Quadro de Oficiais da Polícia Militar, tratando-se de carreiras distintas com requisitos específicos para ascensão, incluindo aprovação em cursos de formação e processos seletivos internos, não bastando o mero decurso de tempo ou a inatividade para a transição direta. A Lei nº 11.356/2009 já assegurou aos 1º Sargentos com mais de 30 anos de serviço o direito a proventos calculados com base em 1º Tenente, e a pretensão de receber proventos de Capitão PM constitui um salto hierárquico não amparado pela legislação para policiais que não ingressaram no oficialato em atividade mediante os critérios legais. IV. Dispositivo e tese Denegada a segurança pleiteada. Tese de julgamento: "1. Não se configura a extinção das graduações de Subtenente e Cabo PMBA para fins de promoção automática ao oficialato na inatividade, em face da reinclusão destas graduações na escala hierárquica pela Lei Estadual nº 11.356/2009 e da ausência de previsão legal para tal transição sem o cumprimento dos requisitos específicos de acesso ao Quadro de Oficiais. 2. A percepção de proventos de 1º Tenente PM para o 1º Sargento PM inativo, conforme a Lei Estadual nº 11.356/2009, já representa o benefício concedido pela reestruturação, não havendo direito à remuneração de posto superior (Capitão PM) sem a efetiva ascensão na ativa mediante os critérios de carreira definidos em lei." ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Mandado de Segurança, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04